Tribunal: STF
Processo: SS 5701
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Suspensão de segurança. superveniência de tutela provisória favorável em ação prejudicial à demanda originária. Pedido prejudicado. 



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que permitiu à LOTERJ o credenciamento de bets online sem exigir estrita verificação do local de realização da aposta.



2. Fato relevante. Na Ação Cível Originária nº 3.696, foi concedida tutela provisória para determinar a obrigatoriedade de verificar, de forma efetiva, a geolocalização das apostas online pela autarquia fluminense, limitando sua atuação aos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro.



II. Questão em discussão



3. Debate-se a permanência do interesse de agir.



III. Razões de decidir



4. A medida questionada no presente pedido de suspensão perdeu seus efeitos práticos com a liminar concedida em sentido diverso na ACO 3.696. A resolução da demanda de origem não pode adotar posição distinta da que restar definida por esta Suprema Corte. Tal relação de prejudicialidade impede o prosseguimento da contracautela.



5.  Eventual descumprimento da ordem judicial deve ser resolvida nos autos da própria ação cível originária e representa pretensão autônoma, distinta da deduzida na contracautela.



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga prejudicado.



_________________



Dispositivo relevante citados: CPC, art. 485, VI.



Jurisprudência relevante citada: ACO 3.696 (2025), Rel. Min. André Mendonça.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela União para impugnar decisão que permitiu à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ) o credenciamento de bets online, sem exigir estrita verificação do local de realização da aposta.



    2. Em mandado de segurança impetrado pela autarquia estadual, o juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência, para suspender os efeitos de portarias expedidas pelo Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, assegurando à autarquia e aos credenciados “o amplo e irrestrito direito à exploração de apostas de quota fixa em ambiente online e virtual, nos termos do seu Edital e seguindo o seu critério para aferição de territorialidade” - isto é, a declaração do território pelo apostador . 



    3. Contra essa decisão, a União interpôs agravo de instrumento. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso. 



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de segurança. A União alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão. Sustenta que a efetiva verificação da territorialidade é imprescindível para a organização do serviço de apostas online. Afirma que a desconsideração dessa exigência estimularia uma competição predatória entre os Estados para atrair as operadoras, precarizando padrões regulatórios, o jogo responsável e o combate à lavagem de dinheiro. Aponta possível desequilíbrio ao pacto federativo, já que a ordem que se pretende suspender permite à autarquia estadual a exploração para além da jurisdição territorial do Estado do Rio de Janeiro, enquanto os demais entes da federação ficariam restritos à exploração do mesmo serviço público nos limites dos respectivos territórios. Tal cenário representa, a seu ver, risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas.



    5.  A LOTERJ apresentou contestação. Preliminarmente, alega a impossibilidade de conhecimento da medida de contracautela, pela inviabilidade de recurso extraordinário contra a decisão impugnada (Súmula 279, 280 e 735). No mérito, afirma a competência e a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para regulamentar os serviços públicos lotéricos. Defende que a autarquia possui os mecanismos necessários para o controle da atividade dos operadores. Aponta outras questões referentes à matéria discutida na origem. Ressalta a importância dos recursos advindos da atividade lotérica, uma vez que 70% de seu lucro líquido é destinado para projetos sociais e culturais no Estado do Rio de Janeiro. 



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer assim ementado:



    Suspensão de Segurança. Territorialidade. Exploração de serviços públicos lotéricos pelo Estado do Rio de Janeiro fora dos seus limites territoriais. Risco de desequilíbrio federativo. ACO n. 3.696/RJ. Grave risco de lesão à ordem, à economia e à segurança públicas. Parecer por que o pedido seja deferido. 



    7. Em 09.01.2025, a União compareceu aos autos informando o deferimento do pedido de tutela provisória na Ação Cível Originária nº 3.696 (Rel. Min. André Mendonça), em decisão que recebeu o seguinte dispositivo:



    “83. Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, quanto aos pedidos de intervenção na condição de amicus curiae, (i) defiro os pedidos formulados [a] pelo Estado do Paraná e [b] pela LOTTOPAR e (ii) indefiro o pedido formulado pela Opera Legal. Quanto ao pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro o pedido formulado pela União para, ad referendum do Plenário:



    (i) Suspender a eficácia dos dispositivos da “Retificação do Edital de Credenciamento”, publicada em 26/07/2023, que flexibilizaram a aplicação e a fiscalização dos limites territoriais previstos no caput do art. 35-A da Lei nº 14.790, de 2023, em especial os dispositivos que alteraram os itens [a] 7.1.6.2, letra “e”; [b] 8.9; [c] 9.2.1.5, letra “a”, subitem vi; e, [d] 9.2.1.5, letra “c”, subitem iv.



    (ii) Determinar que a LOTERJ e o Estado do Rio de Janeiro cessem, no prazo de 05 dias contados da intimação desta decisão, a exploração da atividade de loterias e jogos eletrônicos fora dos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive com o retorno da obrigatoriedade do uso de mecanismos eletrônicos de geolocalização;



    (iii) Determinar que a LOTERJ e o Estado do Rio de Janeiro se abstenham de praticar novos atos que permitam a prestação de serviços das empresas credenciadas pela LOTERJ fora do território do Estado do Rio de Janeiro”.



    8.  Tal contexto, segundo a União, reforça a necessidade da contracautela, para evitar a vigência simultânea de duas decisões judiciais contraditórias entre si. Para a LOTERJ, em manifestação apresentada em 05.01.2025, o cenário, diversamente, recomendaria a extinção do pedido de suspensão de segurança.



    9. É o relatório. Decido.



    10. Conforme relatado, a tutela provisória requerida na ACO 3.696 foi deferida em sentido diverso do ordenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Determinou-se à autarquia fluminense a obrigatoriedade de verificar, de forma efetiva, a geolocalização das apostas online pela, limitando sua atuação aos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro.



    11. Não há, diversamente do que afirmado pela União, a coexistência de duas decisões contraditórias entre si, mesmo porque não pode haver, tecnicamente, conflito de competência entre o STF e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Há, em verdade, uma relação de evidente prejudicialidade entre a ACO e a demanda em trâmite perante o TRF da 1ª Região. É dizer, a resolução do mandado de segurança originário depende do julgamento da ACO e não pode adotar posição distinta da que restar definida por esta Suprema Corte.



    12. Assim, a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, ainda que formalmente exista, não pode mais produzir qualquer efeito. Desse modo, a hipótese é mesmo de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão. Ademais, a decisão proferida na ACO está em consonância com a pretensão deduzida pela parte requerente, de modo que lhe falta interesse de agir.



    13. Registro, ainda, que, se a União entende que a LOTERJ não tem dado fiel cumprimento à liminar tomada na ACO, a matéria apenas pode ser discutida naqueles autos. A aferição dessa questão exorbita os limites da contracautela. Aliás, noto que o próprio Min. André Mendonça, já fixou astreintes para assegurar a observância da tutela provisória, em sua última decisão:



    “30. atribuo à LOTERJ o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão judicial, devendo haver nesse prazo a suspensão da exploração de jogos referidos nestes autos, pelas empresas que não comprovarem a adoção das medidas que assegurem o atendimento do critério de territorialidade estabelecido na legislação e na medida liminar deferida, até que o façam.



    31. O não cumprimento da decisão judicial prolatada nestes autos implicará na incidência de multa diária [a] ao presidente da LOTERJ, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e [b] à LOTERJ, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade por descumprimento de ordem judicial”.  



    14.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se.  



Brasília, 3/5/25.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente